Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008983-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), LIGIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 690.946.591-15 (AGRAVANTE), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – ANÁLISE DE DADOS DO CLIENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença cumulada dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC, que são, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008983-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LIGIANE AQUINO DOS SANTOS

AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização de Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência/Liminar n. 1007183-47.2022.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
Ligiane Aquino dos Santos de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de GMAC Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a requerida, aqui agravada, a liberar a carta de crédito objeto da lide, ou o reembolsar valores pagos.

A agravante sustenta, em síntese, que a carta de crédito está contemplada por meio de lance desde o dia 11 de novembro de 2021, porém ainda não houve a liberação, bem assim que a recorrida não informa o motivo da negativa, somente sob alegação de proteção de dados do cliente.

Aduz que não se encontra justificativa para a postura tomada pela administradora e que a demora lhe provoca danos, em razão da possibilidade de o crédito não mais ser suficiente para futura aquisição do veículo pretendido.

Defende a presença dos requisitos e pugna antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imediata liberação da carta de crédito corrigida e, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 127923680).

Contraminuta apresentada no Id. 140589195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de deferir a tutela de urgência para compelir a agravada a liberar a carta de crédito.

A lide tem por objeto a

liberação de carta de crédito suspostamente contemplada desde 11 de novembro de 2021 do Consórcio de para aquisição do veículo Chevrolet do Carro Onix ano 2020, cuja avença ficou estabelecido o pagamento por meio de 66 parcelas com valor de R$ 720,09.

Narra a inicial que a autora foi contemplada em seu consórcio e a Administradora de Consórcio tem obrigação de liberar a carta de crédito sem qualquer reprovação, bem assim que a requerida agravada não informa o motivo que impede a liberação da carta de crédito, que esta não irá sofrer qualquer dano, porque o bem ficará alienado a até sua quitação.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não foram preenchidos os requisitos para a medida pleiteada.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Acrescenta ainda que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como se vê, para a concessão da medida deve haver a satisfação simultânea dos dois requisitos que são a verossimilhança das alegações, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte.

Neste caso, o agravante pretende a imediata liberação da carta de crédito, que argumenta ter sido contemplada
desde 11 de novembro de 2021
, a agravada não teria tomado nenhuma providência para liberar o crédito.

No caso, em que pesem os argumentos expostos nas razões do recurso, não foram demonstrados, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, o dano imediato e o
perigo na demora
.

De fato, apesar do argumento de que ocorreu a contemplação, é preciso ter cautela na concessão da medida pleiteada, porquanto imprescindível a oitiva da Administradora de Consórcio para uma segura conclusão, já que as provas apresentadas são unilaterais.

Ausente também o
perigo da demora
, porque não há indicação de que a agravante precise dispor do bem de imediato, resta evidenciado ainda o perigo de irreversibilidade da medida.

Sobre a matéria, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2.
A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida"
(AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II
- Neste Superior Tribunal, a tutela provisória de urgência é cabível para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora)
, III - Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ofensa ao princípio da menor onerosidade, como regra, demanda reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, de modo que, ao menos em juízo provisório, o recurso não se mostra cognoscível.

IV - Argumentos genéricos sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial evitar sérios e irreparáveis prejuízos à Requerente são insuficientes para comprovar o dano potencial, efetivo e iminente capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência.

V - Não demonstradas a probabilidade do direito, nem a presença risco de dano grave e irreparável, impõe-se indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência.

(...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no TP 1.342/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Acerca do tema, vejam-se ainda os julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO POR NÃO SE ENQUADRAR NOS CRITÉRIOS DA ADMINISTRADORA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, embora seja incontroverso o pagamento do valor do lance pelo Agravante, o regulamento do consórcio prevê a possibilidade da administradora fazer a análise da capacidade financeira do consorciado para a liberação do crédito e, como se observa, o Recorrente não demonstrou sua capacidade de pagamento, razão pela qual a Agravada pode ter negado a liberação da carta de crédito. Na dúvida, a probalibilidade do direito não se evidencia
.

Do mesmo modo, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial por que, de acordo com o § 3.o do art. 300, do CPC, não se concede antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal como no caso em apreço. (N.U 1001103-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (g.n).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir o agravado a liberar o crédito que a agravante alega ter direito, sem que se saiba, se há alguma pendência ou irregularidade.

Neste momento processual, não é possível verificar os motivos pelos quais a agravada não liberou a carta de crédito, sendo necessário o contraditório, pois além de a agravante não ter demonstrado que os requisitos para a sua concessão foram atendidos, não se observa dos autos a recusa da administradora de consórcio, e nem mesmo as razões da suposta recusa.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. (N.U 1004900-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017)

Ademais, consignou o Juízo de origem “
neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, vez que os documentos que instruíram a inicial, não são suficientes para o deferimento da medida pleiteada
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022